Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708311-89.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEIZA RIBEIRO MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO TEMA 864 – Lei no 5.008/12 A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências de condição econômica compatível com a declaração. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação da sua condição econômica, ou pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator